Tribunal: TJES
Processo: 5003486-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003486-31.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FELIPE SILVA SOUZA

RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória através da qual o recorrente pretendeu a condenação da recorrida em face dos supostos prejuízos suportados com o bloqueio indevido do seu celular realizado com número de IMEI do aparelho em que o juízo
a quo
entendeu pela ilegitimidade passiva da promovida e, por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, verifico, de fato, que assiste razão ao recorrente quando argumenta que o juízo sentenciante apreciou questão diversa da proposta na demanda.

Isso porque, não se discute bloqueio de IMEI, mas de um código inserido pela fabricante, como reconhecido na própria contestação.

Ocorre que, apesar desse equívoco, não guarda procedência o pedido inicial por duas razões: 1) o autor não juntou a íntegra da conversa com a recorrida, o que impede a exata compreensão do tratamento e orientações recebidas; 2) não demonstrou ter levado o aparelho à assistência técnica, o que deveria ser feito na forma do art. 18 do CDC, tendo a recorrida o prazo de 30 dias para sanar o vício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva da recorrida, mas, no mérito, julgar improcedente o pedido.

Sem
custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)